Tribunal: TJPA
Processo: 0005130-23.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005130-23.2019.8.14.0136

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CANAA DOS CARAJAS SETTRAN, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: GESSI DAMACENA GUILHERME, ESTADO DO PARÁ, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S A, VIP LEILOES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULOS. COMPRA DE CINCO MOTOCICLETAS PELO AUTOR. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR ORIENTADO PELAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao autor Gessi Damacena Guilherme. A condenação decorreu da demora injustificada do ente municipal em tomar as providências necessárias para a regularização das cinco motocicletas arrematadas em leilão, incluindo a solicitação de desvinculação das multas junto ao DETRAN/PA, o que impediu a transferência dos veículos para o nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o valor arbitrado para os danos morais deve ser reduzido, considerando as circunstâncias do caso, a proporcionalidade, e o aspecto pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve arbitrar o valor dos danos morais sopesando a gravidade do dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias concretas, a capacidade econômica do agente e a função pedagógica da indenização.

4. A demora do Município de Canaã dos Carajás em regularizar a documentação das motocicletas adquiridas em leilão causou ao autor frustração e aflição, violando seu direito de personalidade.

5. Contudo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em primeira instância deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito do autor, sem desconsiderar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o bem jurídico lesado e a capacidade econômica do agente, de modo a evitar enriquecimento ilícito da parte lesada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e concedo provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/10/2024 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor Gessi Damacena Guilherme, devido não ter tomado as providências necessárias para regularização das cinco motocicletas arrematadas em leilão promovido pelo Município.

A sentença atacada considerou que o Município de Canaã dos Carajás causou demora no envio tempestivo das medidas que lhe cabiam, como prestação de contas e solicitação de desvinculação das multas das cinco motocicletas ao DETRAN/PA, para enfim regularizar a situação dos bens no nome do autor. Dessa forma, o ente municipal demorou tempo demais para realizar a desvinculação dos débitos, gerando danos morais ao apelado.

Irresignado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs apelação aduzindo somente pela diminuição dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a redução dos danos morais ao apelado.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o apelado realizou a compra de 05 (cinco) motocicletas no leilão nº 001/2018 promovido pelo SETTRAN do Município de Canaã dos Carajás, entretanto, ocorrera ofensa ao direito de possuir as documentações das cinco motocicletas, pois o ente municipal demorou demasiadamente para
realizar a desvinculação dos débitos.

Dessa forma, comprovada a frustração e aflição do apelado em não ter o seu direito de personalidade garantido, visto uma demora injustificável e falha na prestação de serviços do próprio Município de Canaã dos Carajás.
Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo provimento à apelação do Município de Canaã dos Carajás
, retificando o quantum indenizatório em danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/11/2024